Tribunal: TJMT
Processo: 1011979-79.2021.8.11.0015
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011979-79.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DIEDERSON BARROS DA SILVA - CPF: 014.953.601-13 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALILIAN DA PAZ LIMA - CPF: 018.545.991-94 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SAÚDE - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - PLEITO DE PASSAGENS AÉREAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DO TRATAMENTO - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Nos termos da Resolução n.º 061/2003 (alterada pela Resolução CIB n.º 037/2007), que dispõe sobre a regulamentação para a concessão do auxílio para Tratamento Fora de Domicílio (TFD) no Estado do Mato Grosso.

2.
Parte autora não comprova requerimento administrativo indeferido, motivo pelo qual, resta indevido o pleito de danos morais e matérias, pois ausente o dolo do ente público no fornecimento de assistência.

3.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

4.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente a ação.

A reclamante apresentou recurso requerendo que seja reformada a sentença a quo para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público manifestou no id. 159405662 que inexiste qualquer causa que justifique a intervenção ministerial, uma vez que a causa originária versa sobre interesse individual e meramente material de pessoas maiores e plenamente capazes (ação de indenização por danos materiais e morais), sem qualquer repercussão para os interesses sociais e indisponíveis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023